Tribunal: TJDFT
Processo: 0740082-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740082-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO ALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Obrigação de fazer no 0712411-15.2021.8.07.0006, indeferiu a tutela de urgência de penhora via SISBAJUD e, alternativamente, o bloqueio de parte do valor arrestado na ação penal que tramita em face dos réus. Decisão (ID 31524745) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. O agravante peticiona (ID 31721786) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022 13:08:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador